Tribunal: TJES
Processo: 0021838-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021838-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZIZE CAPUCHO JORGE

APELADO: FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRETENSÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES ESCOLARES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA – REDUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS – INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. A revisão contratual fundada na teoria da imprevisão exige a comprovação inequívoca de que fato superveniente, extraordinário e imprevisível gerou onerosidade excessiva para uma das partes, com vantagem extrema e desproporcional para a outra, conforme dispõem os artigos 317 e 478 do Código Civil.

2. No âmbito das relações consumeristas, embora o artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor resguarde o direito à revisão das cláusulas contratuais em hipóteses de superveniência de fatos que tornem a obrigação excessivamente onerosa, a jurisprudência consolidada
dos Tribunais Superiores
afasta a concessão automática de abatimentos em mensalidades escolares exclusivamente em virtude da transposição das atividades presenciais para o meio remoto, impondo a necessidade de análise concreta das circunstâncias fáticas e dos impactos econômicos suportados por ambas as partes contratantes.

3. No caso em apreço, não há nos autos elementos probatórios hábeis a demonstrar a alegada redução substancial da capacidade financeira da parte apelante ou de seus genitores, tampouco se verifica prova idônea de que a instituição de ensino teria experimentado redução significativa de seus custos operacionais a ponto de ensejar desequilíbrio contratual justificável à luz da teoria da imprevisão.

4. A parte apelada, por sua vez, logrou comprovar a manutenção da estrutura acadêmica e administrativa, a adoção de políticas de renegociação de débitos e a posterior reposição integral das atividades acadêmicas práticas, evidenciando a continuidade da prestação dos serviços contratados, não se justificando, por conseguinte, a redução pretendida nas mensalidades.

5. A existência de histórico de inadimplência pr
e
existente à pandemia reforça a
ausência
de nexo de causalidade direto entre a crise sanitária e a incapacidade financeira da parte apelante, circunstância que afasta a aplicabilidade da teoria da imprevisão à hipótese vertente.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021838-30.2020.8.08.0024

APELANTE: AZIZE CAPUCHO JORGE

APELADA: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação revisional de mensalidades escolares c/c repetição de indébito, ajuizada por AZIZE CAPUCHO JORGE em face da EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO S/A - MULTIVIX, por meio da qual a autora, aluna regularmente matriculada no curso de Medicina da instituição requerida, sustenta que, em razão da pandemia da Covid-19, experimentou dificuldades financeiras que comprometeram sua capacidade de adimplir as mensalidades escolares.

Narra a petição inicial que a Apelante buscou negociar os valores junto à requerida, logrando celebrar um acordo que culminou na quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para quitação das prestações do primeiro semestre de 2020. Não obstante, pretende a revisão das mensalidades escolares, com a redução do valor das parcelas enquanto perdurassem os efeitos da pandemia, bem como a restituição de 50% (cinquenta por cento) do montante pago no referido período.

Pela sentença id 11238578, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, AZIZE CAPUCHO JORGE interpôs o recurso de apelação id 11238580, aduzindo, em síntese: (a) a excessiva onerosidade superveniente, ao argumento de que, diante da crise econômica gerada pela pandemia, os rendimentos de sua família teriam sido reduzidos, comprometendo sua capacidade de pagamento; (b) a redução dos custos operacionais da instituição de ensino, sob a alegação de que a conversão das aulas presenciais para o formato remoto ensejou diminuição de despesas, razão pela qual as mensalidades deveriam ser igualmente reduzidas; (d) a falha na prestação do serviço, sustentando que a instituição de ensino não comprovou que as despesas permaneceram inalteradas durante o período de ensino remoto.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão do contrato de prestação de serviços educacionais em razão da pandemia da Covid-19, sob a alegação de que a conversão do ensino presencial para o formato remoto teria reduzido os custos da instituição de ensino e tornado excessivamente oneroso o contrato para a aluna.

E conforme se depreende das razões recursais, a pretensão recursal encontra fundamento nas teorias da imprevisão e da base objetiva do negócio jurídico, previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao tema, os artigos 317 e 478 do Código Civil estabelecem que:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

No âmbito das relações de consumo, o artigo 6º, inciso V, do CDC prevê como direito básico do consumidor a revisão das cláusulas contratuais quando supervenientes fatos tornarem as obrigações excessivamente onerosas.

Sobre o tema, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que "
A jurisprudência desta Corte manifesta-se no sentido de que
'
a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual -, especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor. Os princípios da função social e da boa-fé contratual devem ser sopesados nesses casos com especial rigor a fim de bem delimitar as hipóteses em que a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio - condição que deve ser reequilibrada tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos envolvidos, - e aquelas que evidenciam ônus moderado ou mesmo situação de oportunismo para uma das partes
'. (AgInt no AREsp n. 2.434.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Sobreleva salientar, ademais, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs nºs 706 e 713), por maioria de votos, julgou procedente o pedido formulado, ao declarar inconstitucionais as interpretações judiciais que, fundamentadas exclusivamente na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinavam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.

Veja-se:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.

(ADPF 706, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022)

A partir de tais premissas, e volvendo-me ao caso vertente, é possível inferir dos elementos probatórios que não há qualquer prova hábil a alicerçar a alegação atinente à suposta redução significativa da capacidade financeira da apelante ou de seus genitores, tampouco de que os custos operacionais da instituição de ensino foram reduzidos substancialmente. Limitou-se a Apelante a juntar fotografias dos supostos empreendimentos comerciais de seus genitores, sem apresentar documentação contábil, balanços financeiros, extratos bancários ou qualquer outro meio idôneo que atestasse a alegada impossibilidade de arcar com os pagamentos.

Observa-se, ainda, que a própria Apelante, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, optou pelo julgamento do feito sem a instrução probatória.

De outro lado, infere-se dos autos que a instituição de ensino ora Apelada adotou medidas para mitigar os impactos da pandemia, promovendo políticas de renegociação de débitos e parcelamento das mensalidades, além de manter sua estrutura docente e administrativa, o que corrobora a alegação de inalteração substancial no seu custo fixo. Esclareceu a Apelada, ainda, que as atividades laboratoriais e práticas foram posteriormente repostas integralmente, não havendo supressão de conteúdos essenciais à formação acadêmica

O fato de as aulas presenciais terem sido temporariamente convertidas em aulas remotas não implica, por si só, redução automática da mensalidade, pois não há comprovação de que houve redução substancial dos custos da instituição.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em conformidade com tais considerações em situação análoga, conforme
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES ESCOLARES – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID-19 – VEICULAÇÃO DE AULAS VIRTUAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EFETIVO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da Teoria da Imprevisão exige a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, com vantagem exacerbada de um dos contratantes e onerosidade excessiva a ser suportada pela outra parte do pacto. Portanto, para que seja mitigado o princípio do pacta sunt servanda, deve haver prova robusta de que as mensalidades inicialmente contratadas se tornaram excessivamente onerosas, como também que houve significativa redução de despesas para a instituição de ensino, ensejando obtenção de extrema vantagem em seu favor. 2. Com o advento da pandemia da Covid-19 e a adoção de medidas restritivas, foi imposta pelo Poder Público à instituição de ensino a suspensão das atividades presenciais, desde 18/03/2020, a fim de evitar o contágio viral. Então a recorrida reformulou a forma de prestação dos serviços educacionais, com a implementação de aulas virtuais e o encaminhamento de atividades pedagógicas a serem realizadas em casa pelos alunos. 3. Embora incontroverso que houve uma redução nas despesas da apelada, esta manteve gastos de elevada monta e, lado outro, certamente sofreu o impacto de diversas rescisões contratuais e inadimplências, não havendo como precisar pelos documentos apresentados se a tal redução foi significativa ao ponto de ensejar no desequilíbrio contratual. 4. Por outro lado, não há prova cabal de que sobreveio redução da capacidade econômica dos genitores das apelantes, ou de que foram necessários gastos extraordinários para o acompanhamento das aulas virtuais. Tampouco restou demonstrado qualquer prejuízo pedagógico das infantes, ou redução no rendimento escolar. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0006882-39.2020.8.08.0014; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.03.2023)

Há de se destacar, ainda, conforme delineado na sentença impugnada, o histórico de inadimplência da Apelante, pré-existente à pandemia. Conforme se infere dos autos, a recorrente já se encontrava inadimplente antes mesmo do início da crise sanitária, tendo firmado diversos acordos para regularização de débitos que, posteriormente, foram descumpridos. Tal comportamento evidencia que o pleito não se fundamenta exclusivamente em circunstâncias excepcionais, mas sim em um padrão reiterado de inadimplemento contratual.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida analisou corretamente a matéria e fundamentou sua conclusão em consonância com os preceitos normativos aplicáveis e com a jurisprudência dominante.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.